Tribunal: STF
Processo: Rcl 62896
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Antônio Negrelli em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo 000013358.2019.5.17.0008, que, ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, teria aplicado de forma equivocada o que decidido na ADC 58/DF e no Tema 733.



    Narra a parte reclamante que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 1191 da repercussão geral.



    Sustenta, em síntese, que "esse aresto, que manteve a decisão do Vice-Presidente por seus próprios fundamentos, data vênia, afronta o que foi decidido na ADC 58 bem como no tema de repercussão geral 733, pois ambos determinaram a preservação da coisa julgada quando tiver havido a expressa fixação dos índices de correção monetária e juros aplicáveis, o que é a hipótese" (eDoc 1, p. 5).



    Aduz que "na hipótese, não houve omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais, por parte da res judicata. A coisa julgada foi taxativa em apontar os juros de 1% desde o ajuizamento da ação e correção monetária na forma da Resolução da Justiça do Trabalho que indexava a correção monetária à TR- Taxa Referencial" (eDoc 1, p. 6).



    Afirma que "o Tribunal Superior do Trabalho afirmou que a coisa julgada deve sucumbir à decisão desta Excelsa Casa, sem que se possa cogitar violação do princípio do non reformatio in pejus, e que a matéria poderia ser enfrentada de ofício por aquele sodalício para suposta adequação ao novel entendimento. Ainda que sequer provocado pela parte adversa!" (eDoc 1, p. 6).



    Assevera que "o aresto vinculante passado na ADC 58 preservou os efeitos da coisa julgada, e o julgado passado no Tema 733, de repercussão geral, fixou que não se aplicará de ofício a decisão vinculante superveniente à res judicata. Na hipótese, foi exatamente o que aconteceu: a parte adversa não requereu a aplicação dos índices que foram impostos ex officio" (eDoc 1, p. 7). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "a cassação definitiva das decisões reclamadas, no aspecto impugnado, quer tenha sido - ou não - concedida a medida liminar pleiteada. Julgando-se procedente a presente, para determinar que sejam utilizados os critérios de correção monetária e juros de mora expressamente fixados pela coisa julgada, em detrimento daqueles estabelecidos na fase de execução a pretexto de adequação de ofício à decisão desta E. Casa" (eDoc 1, p. 7).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    De início, antes de apreciar a questão colocada nos autos, faz-se necessário um breve relatodos trâmites da ação em que proferida a decisão reclamada.



    Na origem, trata-se de execução individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo 00027000- 17.2012.5.17.0014. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos do reclamante para condenar a parte beneficiária a pagar ao exequente complementação de aposentadoria de 10% sobre o salário, a partir de 06.03.2007 (eDoc 9, p. 73-79).



    O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, por sua vez, ao apreciar o agravo de petição interposto pela parte beneficiária, consignou expressamente que "tendo sido o título executivo silente quanto ao índice de correção monetária, a dívida é corrigida pelo IPCA-E até o ajuizamento da reclamação trabalhista; após a citação da reclamada e até o pagamento, aplica-se unicamente a taxa SELIC para fins de correção monetária e juros moratórios" (eDoc 9, p. 139).



    Opostos embargos de declaração, aquele tribunal consignou que “Esta Corte, da leitura do acórdão exequendo, entendeu que não houve menção expressa aos índices de atualização monetária, e determinou a aplicação do IPCA-E até o ajuizamento da reclamação trabalhista e da citação até o pagamento apenas a SELIC, para fins de correção monetária e juros de mora, inclusive, tudo consoante decidido pela Suprema Corte nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59” (eDoc 9, p. 151). 



    Contra o referido acórdão, foi interposto recurso de revista, cujo seguimento foi negado (eDoc 9, p. 167-170). Na sequência, o reclamante interpôs agravo de instrumento, o qual foi desprovido (eDoc 9, p. 176-180). Desta decisão foi interposto agravo, com fundamento no art. 896-A, § 2º, da CLT, tendo a 5ª Turma do Tribunal Superior Tribunal do Trabalho negado provimento ao recurso (eDoc 9, p. 176-200). Após, foi interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado, ante a aplicação do Tema 1.191 da repercussão geral (eDoc 9, p. 209-219).Em seguida, o reclamante interpôs agravo interno, o qual foi desprovido, com a aplicação de multa. É contra essa decisão que se insurge o reclamante. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No presente caso, a pretensão do reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC.



    Ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 



    Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 9, p. 234-235):



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 1191 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS NA FASE PRÉ-JUDICIAL E DA TAXA SELIC A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada que denegou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que a controvérsia debatida no presente processo, referente à cumulação do IPCA-E com os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177/1991), na fase pré-judicial, adequa-se ao Tema 1191, em que o Excelso Supremo Tribunal Federal adotou fundamentação per relationem das razões do acórdão conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867, e fixou a tese de que “Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991”). Assim, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.”



    No julgamento conjunto das ADCs 58 e 59, ambas de relatoria do Min. Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte consolidou o entendimento no sentido da inadequação da aplicação da TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas e que, “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.



    Naquela oportunidade, restou consignado que também deveriam ser estritamente observados os marcos fixados para a modulação dos efeitos da decisão plenária proferida no julgamento conjunto acima destacado, cujas balizas foram expressamente reproduzidas na tese do Tema 1191 da repercussão geral (ARE 1.269.353-RG):



    “I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem; 



    II - A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem ser observados os marcos para modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento conjunto da ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59, como segue: 



    (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;



    (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC; e



    (iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    Dessarte, existindo omissão na sentença condenatória quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado, entendo que a decisão reclamada encontra-se em harmonia com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, que determinou a atualização dos débitos judiciais pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC.



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema Corte. Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem. 



    Registre-se, ainda, que a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020) 



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013) 



    Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte reclamante, os fundamentos que embasam o acórdão reclamado guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Tema de repercussão geral por ela invocado.



    Assim, como já asseverado, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, tal como assentado no ato reclamado. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente